Tribunal: STF
Processo: AI 683868
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
   SOCIAL - PIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.